Tribunal: STF
Processo: HC 99580
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA 
   DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE QUE SÓ PODE SER 
   FLEXIBILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
I - Não compete ao 
   Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra 
   decisão que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, 
   indefere a liminar. 
II - A relativização do entendimento 
   sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante 
   ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. 
   Precedentes.
III - O pleito não pode ser conhecido, sob pena de 
   indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites 
   de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição 
   Federal.
IV - Habeas corpus não conhecido.